Tribunal: TJES
Processo: 5008457-07.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008457-07.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: WALAS RAMPINELI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. MÚLTIPLOS DÉBITOS REFERENTES A PEDÁGIO AUTOMÁTICO (ECO101). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Banco Inter S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Walas Rampineli em ação proposta também em face de ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, condenando solidariamente as rés à restituição de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Controvérsia acerca da configuração de falha na prestação do serviço bancário e do cabimento da indenização por danos morais decorrente de múltiplas cobranças indevidas.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

4. Comprovadas quatro cobranças idênticas de R$ 4,20 referentes a pedágio, sendo apenas uma estornada, remanescendo cobrança indevida de R$ 8,40.

5. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de prova documental idônea.

6. A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela cobrança indevida e pela ausência de solução administrativa, compelindo o consumidor a buscar o Judiciário para resolver questão de pequena monta.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão do descaso e da negligência das empresas, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida reiterada e não solucionada administrativamente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VI, 14 e 42.

Código Civil, arts. 389 e 406.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008457-07.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: WALAS RAMPINELI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. MÚLTIPLOS DÉBITOS REFERENTES A PEDÁGIO AUTOMÁTICO (ECO101). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Banco Inter S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Walas Rampineli em ação proposta também em face de ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, condenando solidariamente as rés à restituição de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Controvérsia acerca da configuração de falha na prestação do serviço bancário e do cabimento da indenização por danos morais decorrente de múltiplas cobranças indevidas.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

4. Comprovadas quatro cobranças idênticas de R$ 4,20 referentes a pedágio, sendo apenas uma estornada, remanescendo cobrança indevida de R$ 8,40.

5. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de prova documental idônea.

6. A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela cobrança indevida e pela ausência de solução administrativa, compelindo o consumidor a buscar o Judiciário para resolver questão de pequena monta.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão do descaso e da negligência das empresas, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida reiterada e não solucionada administrativamente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VI, 14 e 42.

Código Civil, arts. 389 e 406.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO INTER S.A. , ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de WALAS RAMPINELI, ora recorrido, na ação movida também em face de ECO101 concessionária de rodovias s/a.

O autor ajuizou ação indenizatória em razão de supostos danos sofridos provenientes de uma cobrança a maior. Segundo a inicial, a parte recorrida alegou que lhe foram debitados indevidamente, por 4 (quatro) vezes, o valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) referente ao pedágio da Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A, alegando que apenas uma das cobranças foi estornada.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar as partes requeridas, solidariamente e pro rata, a restituírem ao autor a quantia de R$8,40 (oito reais e quarenta centavos), referente às duas cobranças indevidas remanescentes, bem como, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde esta data e juros legais desde a citação.

O termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento e, o dos juros, a citação. Os índices a serem adotados observarão os artigos 389 e 406, do Código Civil.

O banco recorrente busca a reforma da sentença. Argumenta que a indenização por danos morais é indevida ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em tela, a controvérsia recursal se baseia na falha na prestação do serviço pelas requeridas e no cabimento e
quantum
da indenização por danos morais.

Neste sentido, a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

O juízo a
quo
apontou corretamente que o Banco Inter não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das cobranças. O autor apresentou extratos que demonstram quatro cobranças idênticas de R$ 4,20 em 30/05/2024, sendo que apenas uma foi estornada, o que comprova a cobrança indevida remanescente de R$ 8,40.

A alegação do Banco Inter de que estornou 3 (três) valores e que a cobrança remanescente era devida, conforme informações do conveniado, foi corretamente afastada pela sentença, que considerou que o Banco não comprovou a legitimidade dos débitos com documento ou prova concreta. A própria devolução dos valores (mesmo que parcial) é vista pela outra recorrida (ECO101) como assunção de que foram debitados equivocadamente.

O dano moral está configurado, conforme o entendimento do juízo sentenciante, pela situação que "
beira o absurdo ante o descaso e negligência por parte das empresas, forçando o consumidor a buscar o poder judiciário para conseguir solucionar uma cobrança que a olhos nus é irregular
". Tal conduta representa falha no dever de cooperação e a via que impôs ao consumidor. O recorrido também argumenta que o caso transcende o mero aborrecimento, pois houve múltiplas cobranças indevidas e o consumidor tentou resolver administrativamente (Protocolo nº 240531158973019), sem sucesso, sendo forçado a recorrer ao Judiciário.

A falha na prestação do serviço e a omissão na resolução do problema configuram lesão extrapatrimonial.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)